Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704745-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NILSA TERESINHA DE OLIVEIRA TICLY DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE. TEMAS 377, 384 E 627 DO STF. SOMATÓRIO. AFASTADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DECOTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese dos autos versa sobre o recebimento de duas pensões por morte decorrentes do exercício de dois cargos públicos acumuláveis, conforme autorizado pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, refletindo, portanto, situação distinta daquela analisada pelo STF no julgamento do Tema 359. 2. Conforme a tese fixada nos Temas 377 e 384 pelo STF, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. Ressalte-se, outrossim, o Tema 627 do STF, segundo o qual, “em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Inexistindo controvérsia quanto ao início do desconto dos valores nas pensões instituídas em favor da autora, o Distrito Federal deve promover a devolução total dos valores decotados irregularmente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, requerendo a aplicação da tese fixada no Tema 359 do STF que dispõe o seguinte: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62249935). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o apelo reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015